Tribunal: TJDFT
Processo: 0718188-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718188-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON MARQUES DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que esta Relatoria deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Banco Regional de Brasília – BRB que, em relação aos empréstimos para desconto em conta corrente do agravante, os limitasse a 30% (trinta por cento) do salário depositado (ID 26326548). O agravante, no ID 27197321, informa que o Banco não teria cumprido a liminar. Resenhados os fatos, vejamos. O pedido liminar já foi examinado e deferido por esta Relatoria, restando que eventual efetivação e o cumprimento da ordem compete ao d. juízo de origem. Nesse contexto, data máxima vênia, o pedido formulado no ID 27197321 deve ser levado a efeito perante a ilustre primeira instância. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator